Tribunal: CARF
Processo: 16682.902120/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902120/2015-46
ACÓRDÃO
1301-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR NÃO DISPONÍVEL.
Deve ser chancelado o Despacho Decisório que não homologa
compensação lastreada crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior
quando resta demonstrado no processo que o pagamento está alocado em
débito ativo confessado pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902120/2015-46
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ08, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente contra Despacho Decisório que não homologou
Declaração de Compensação (DCOMP), lastreada em pagamento indevido ou a maior no valor de
R$ 46.402,69, que se refere a parte do pagamento de R$ 48.388,73, a título de Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas – Renda Variável (IRPJ-RV), relativo ao mês de janeiro de 2014 e
pagamento ocorrido em 21.07.2014.
2.

O não reconhecimento do crédito pleiteado se deu em razão de não haver saldo
disponível em relação ao pagamento indicado, conforme Despacho Decisório (fls. 153/153).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 3/15), a ora Recorrente fez consideração
sobre sua atividade econômica, dentre os quais a administração de Fundos de Investimento
Imobiliário (FII), nos termos da Instrução Normativa CVM no 472, de 2008, dentre esses,
administra os FII BTG Pactual Fundo de Fundos e FII BTG Pactual Corporate Office Fund e que, na
qualidade de administradora, apresentou o PER/DCOMP no 03233.17901.250615.1.2.04.0107, que
se refere ao IRPJ recolhido indevidamente; sobre o Despacho Decisório, em preliminar alegou
nulidade em razão da ausência de clara descrição da disposição legal infringida, não apresenta as
motivações de fato e de direito para a denegação; quanto ao mérito, que na qualidade de
responsável, recolheu indevidamente o IRPJ sobre rendimentos do fundo de investimento que
administra, com amparo do art. 16-A da Lei no 8.668, de 1993.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 164/172).
Entendeu o julgador de primeira instância que não há nulidade no Despacho Decisório, pois não se
verifica hipótese do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF);
com relação ao mérito, que o contribuinte apenas invocou a fundamentação para não tributação
(art. 16-A da Lei no 8.668, de 1993), mas não demonstrou o alegado pagamento indevido e a
retificação da DCTF, conforme orientação que se extrai do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2915.
A autoridade julgadora procedeu consulta aos sistemas internos da RFB no sentido de buscar
identificar as DCTF entregues, concluindo que foram quatro documentos entregues, sendo que na
penúltima (transmissão em 23.02.2015) havia um débito de IRPJ de R$ 46.402,69 e na última
(transmissão em 25.07.2015) esse débito deixou de ser informado. Prosseguiu de forma diligente
a autoridade julgadora de primeira instância e verificou que essa última DCTF não produziu efeitos
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902120/2015-46
3
por ter sido retida em Malha DCTF, razão pela qual o DARF indicado segue integralmente alocado
ao débito confessado. A referida decisão foi materializada sem ementa, conforme art. 2o da
Portaria RFB no 2.724, de 2017.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 177/195) o sujeito passivo repisa os argumentos
trazidos na manifestação de inconformidade, em especial que após transmissão da DCTF
apresentou PER/DCOMP, cujo entendimento da r. decisão foi pelo indeferimento sob o argumento
de ineficácia da DCTF retificadora. Em preliminar, alega nulidade do Despacho Decisório,
perpetuado na r. decisão, em razão da ausência de motivação (infração e disposição legal
infringida) e omissão frente às provas de liquidez e certeza do crédito, visto que a desconsideração
da DCTF retificadora foi efetuada sem que fosse executado qualquer procedimento fiscalizatório.
Sobre o mérito, alega que a fiscalização e tampouco a r. decisão estão desincumbidas do ônus de
refutar, a partir do exame de documentos hábeis, a validade das informações trazidas pela
Recorrente em sua DCTF retificadora; informa ser administradora do FII BTG Pactual Corporate
Office Fund, nos termos da Instrução CVM no 472, de 2008, e responsável pelas obrigações
tributárias, conforme IN no 1.585, de 2015 e Lei no 8.668, de 1993; que na condição de
responsável tributária efetuou recolhimento indevido do imposto sobre a renda sobre ganhos de
capital auferidos pelo fundo. Faz considerações sobre as regras gerais de tributação dos FII,
nomeadamente, que o que o regime de tributação das carteiras dos FIIs; que a Lei no 12.024, de
2009, incluiu o art. 16-A na Lei no 8.668, de 1993, para dispensar expressamente a retenção do
IRRF sobre ganhos e rendimentos oriundos de investimento em ativos financeiros imobiliários pelo
FII; que no caso, FII BTG Pactual Fundo de Fundos e o FII BTG Pactual Corporate Office Fund
possuíam praticamente toda a carteira investida em ativos e valores relacionados ao setor
imobiliário; que a documentação já acostada pela Recorrente é suficiente para constatar o
pagamento indevido.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902120/2015-46
4
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 01.12.2022,
conforme consulta ao sítio dos Correios (fls. 174), portanto o Recurso Voluntário interposto em
29.12.2022, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 176), é tempestivo e, por
preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Preliminar de nulidade do Despacho Decisório
8.

A Recorrente alega em preliminar a nulidade do Despacho Decisório, perpetuada na
r. decisão, em razão da ausência de motivação (infração e disposição legal infringida) e omissão
frente às provas de liquidez e certeza do crédito, visto que a desconsideração da DCTF retificadora
foi efetuada sem que fosse executado qualquer procedimento fiscalizatório.
9.

Como referido, o Despacho Decisório não homologou a DCOMP em razão de que o
pagamento estava alocado em débito confessado em DCTF, cuja retificadora não foi admitida,
conforme discriminado na r. decisão:

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902120/2015-46
5
10.

Em razão da não homologação da DCTF retificadora, o pagamento indicado restou
integralmente alocado no débito declarado na DCTF transmitida em 23.02.2015, isto é, código
3317, no valor de R$ 46.402,69, conforme extrato do sistema interno da RFB:

10.

O Sujeito Passivo foi devidamente intimado do Despacho Decisório, no sentido de
que, com base nessas informações citadas, explicitou as razões para não homologação do crédito,
isto é, de que o pagamento indicado não estava disponível.
11.

A partir da ciência do Despacho Decisório, o Sujeito Passivo teve oportunidade de
demonstrar que a motivação para não homologação da compensação persistia.
13.

Todavia, as provas trazidas se restringem a cópias do Regulamento dos Fundos de
Investimento Imobiliário FII BTG Pactual Fundo de Fundos (fls. 80/111), FII BTG Pactual Corporate
Office Fund (fls. 112/143), DARF (fls. 144) e um Informe Mensal do primeiro fundo (fls. 145), isto é,
não são aptas a demonstrar o equívoco no procedimento de análise da DCTF retificadora e que
poderia, em tese, ter repercussão no presente processo.
14.

Não houve prática de ato praticado com preterição ao direito de defesa, previsto no
art. 59, II, do PAF, razão pela qual, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade em relação ao
Despacho Decisório.
Mérito
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902120/2015-46
6
15.

O litígio versa sobre não reconhecimento de crédito indicado em DCOMP, como
referido, a motivação para o não reconhecimento, é o fato de o pagamento indicado estar alocado
em débito, cuja DCTF retificadora não foi acatada.
16.

A Recorrente alega que a fiscalização e tampouco a r. decisão não estão
desincumbidas do ônus de refutar, a partir do exame de documentos hábeis, a validade das
informações trazidas pela Recorrente em sua DCTF retificadora. Faz considerações sobre sua
atividade de administradora dos Fundos de Investimento Imobiliário FII BTG Pactual Fundo de
Fundos e FII BTG Pactual Corporate Office Fund, nos termos da Instrução CVM no 472, de 2008, e
responsável pelas obrigações tributárias, conforme IN no 1.585, de 2015 e Lei no 8.668, de 1993.
Aduz que na condição de responsável tributária efetuou recolhimento indevido do imposto sobre
a renda sobre ganhos de capital auferidos pelo fundo e que as operações dos referidos fundos
estão dispensados de retenção do IRRF sobre ganhos e rendimentos oriundos de investimento em
ativos financeiros imobiliários.
17.

Ocorre que tais argumentos, em tese, devem ser analisados no procedimento que
analisou a DCTF retida em malha, todavia, como consignado na r. decisão, a DCTF retificadora não
foi acatada.
18.

Nessa linha, a motivação para o não reconhecimento do crédito alegado persiste,
isto é, o pagamento segue alocado a débito confessado em DCTF.
19.

Importante destacar que não se está, em nenhum momento processual,
questionando a forma de tributação e não tributação dos fundos de investimento imobiliário,
consoante previsto em lei. O litigio versa exclusivamente sobre prova, isto é, na necessidade de o
sujeito passivo, demonstrar que o pagamento indicado como indébito está disponível, isto é,
detém os atributos de certeza e liquidez.
20.

A peça recursal foi apresentada sem qualquer novo documento capaz de
demonstrar a disponibilidade do alegado crédito, tais como: (i) o motivo da redução do valor
originalmente confessado na DCTF, (ii) os registros contábeis que provocaram a confissão do
débito e as devidas reversões que acarretaram a redução, e (iii) os documentos com as devidas
correlações, isto é, vinculados aos respectivos registros contábeis.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902120/2015-46
7
21.

O ônus da prova tem disciplinamento no art. 373 do Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 2015, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor. (g n.)
22.

O resultado do julgamento depende substancialmente das alegações trazidas na
peça recursal e das respectivas provas, todavia inexiste no processo qualquer prova de erro
material que resultou nas conclusões do Despacho Decisório.
23.

Importante mais uma vez ressaltear, não há duvida sobre o regime vantajoso de
tributação dos fundos de investimento imobiliário, mas ausência de provas sobre a existência de
disponibilidade do alegado crédito.
24.

A Recorrente teve duas oportunidades de comparecer no processo (por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade e no recurso voluntário) para demonstrar (i) a
identificação clara e precisa dos registros contábeis e documentação suporte que contêm os erros
que resultaram na original confissão do débito em DCTF; (ii) a identificação clara e precisa dos
registros e documentação suporte que contêm os as alegas informações corretas, inclusive com os
registros dos estornos contábeis que resultaram na DCTF retificadora; e (iii) cópia dos registros
contábeis (Livro Diário e Razão).
25.

Efetivamente a ora Recorrente não dedicou a mesma atenção para produção
probatória do que aquela destinada à elaboração das peças jurídicas apresentadas, nas quais faz
detalhada explanação sobre os veículos de investimentos que administra ou sobre a forma de
tributação dos fundos imobiliários.
26.

Por fim, diante da inação probatória, causa espécie a afirmação da Recorrente de
que “a partir da documentação já acostada aos autos pela Recorrente, não sendo necessária a
apresentação de documentos adicionais como infundadamente alegado pelo despacho decisório e
chancelado pela r. decisão recorrida”.
27.

Diante do exposto, persistindo a motivação que resultou na não homologação da
DCOMP, deve ser ratificado o Despacho Decisório.
Conclusão
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902120/2015-46
8
28.

Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade do Despacho
Decisório, e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 222
DF CARF MF
Original